Tribunal: TCU
Processo: 010.826/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7502/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.826/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Nabas Figueiredo Silvestre (XXX.260.127-XX); Ellen Lidiane de Morais Silva (XXX.755.911-XX); Natalia Monteiro Israel (XXX.496.037-XX); Sonale Nolasco Carvalho (XXX.670.157-XX); Thiago Bittencourt Alves Rosadas (XXX.464.757-XX); Timoteo Rangel de Castro Soares (XXX.401.887-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 2a Região - TRF2. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.